Tribunal: TJMT
Processo: 0001532-52.2016.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001532-52.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO GARCIA (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA CACIANO SILVA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ ANTONIO GARCIA - CPF: 019.276.851-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 155,
CAPUT
, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, ao qual absolveu
Luiz Antônio Garcia
pelo art. 155,
caput
, do CP, da Lei n.o 11.340/2006. (Sentença – Id. 100884464).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais requer a condenação do apelado pela praticado do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP. (Id. 100884472).

Em resposta, Defesa refuta em as teses ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória. (Id. 1100884478)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 115828988)

“Apelação Criminal – Furto simples [art. 155, caput, do Código Penal] - absolvição, ante a aplicação do teor do art. 386, inciso IV, do CPP - irresignação ministerial - Pretendida condenação do apelado, sustentando-se a existência de provas robustas - procedência - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – reforma da decisão - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença que absolveu o acusado
Luiz Antônio Garcia
pelo art. 155,
caput
, do CP, da Lei n.o 11.340/2006.

Para análise do pedido do
Parquet
, necessário transcrever a sentença proferida pelo juiz de piso:

“Vistos.

O Ministério Público Estadual por meio de sua Promotora de Justiça, ofereceu denúncia em face de LUIZ ANTONIO GARCIA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, pois segundo a denúncia:

“No dia 18 de julho de 2015, por volta das 10h40, no estabelecimento comercial "O Boticário", localizado no supermercado Juba, na Rua Padre Cassimiro, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Luiz Antonio Garcia subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular apple iphone 8s, 8GB BC CAM 013540008344327, de propriedade de Alessandra Caciano Silva.

Conforme apurado, a vítima, funcionária do estabelecimento supramencionado, estava em seu horário de trabalho quando o denunciado adentrou na loja perguntando o preço de um perfume. Após, aproveitando que a vitima passou a atender outros consumidores, o denunciado se aproveitou de sua distração e subtraiu o aparelho celular que estava na mesa da vendedora.

Após, verificou-se que a ação delituosa foi filmada, sendo que os policiais militares que atenderam à ocorrência lograram êxito em identificar o denunciado como o agente delituoso. (fls. 02/03)

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2019 às fl. 46, sendo o acusado devidamente citado em 14 de maio de 2019, às fls. 58.

O acusado apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas da acusação (fl. 52/55).

Em sumário de instrução foi inquirida a vítima Alessandra Caciano Silva (fls. 88 – CD-R de fls. 89), bem como fora decretada a revelia do réu, tendo em vista que alterou seu domicílio sem informar ao Juízo (fls. 87).

Na fase de diligências o Ministério Público e a Defesa nada requereram.

Em alegações finais o Ministério Público, requereu que seja a exordial acusatória julgada totalmente procedente para o fim de CONDENAR o acusado Luiz Antonio Garcia, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (fls. 90/93).

A defesa, através de memoriais finais requereu a improcedência na inicial acusatória, ante a insuficiência de provas da alegada autoria, aduzindo

que o réu não fora reconhecido pela vítima, pugnando que este seja absolvido do crime capitulado na denúncia (fls. 103/106).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

Inexistem questões preliminares a serem decididas, motivo pelo qual procedo ao sentenciamento do feito.

Ao réu Luiz Antonio Garcia é atribuída a prática do crime capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal, o qual prevê:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Quanto à materialidade:

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 09, mídia digital acostada às fls. 38, além dos depoimentos carreados nos autos.

Quanto à autoria:

A ação penal não procede.

Vejamos o que fora produzido sob o crivo do contraditório.

Alessandra Caciano Silva (vítima): confirma os fatos narrados na exordial acusatória. Relata que estava atendendo duas moças no “O Boticário”, quando entrou na loja um rapaz, percebeu que o acusado perguntou algo, mas não entendeu, e logo percebeu que o acusado já havia saído do local. Conta que seu celular estava em cima do balcão da loja enquanto atendia as clientes, e o acusado o pegou. Ressalta que deu para ver nas câmeras de segurança que o acusado foi pela lateral do balcão e esticando os braços rapidamente pegou o celular, além de ter visto o acusado saindo pelo pátio do Supermercado “Juba” de bicicleta. Afirma que o acusado estava junto com outra mulher. Destaca que não conhecia o acusado antes do fato. (CD-R de fls. 89)

Denote-se que o réu não fora ouvido em juízo, ante a revelia, sendo que a vítima ouvida nada esclareceu sobre ter o réu Luiz Antonio Garcia praticado o delito descrito na exordial, explico.

Nota-se que inexiste nos autos qualquer evidência mínima, perquirida em vias de contraditório e ampla defesa, no sentido de demonstrar a autoria delitiva em desfavor do acusado Luiz Antônio Garcia, posto que apesar da vítima indiciar através do vídeo acostado às fls. 38, a prova material não fora reproduzida posto que o réu em momento algum fora reconhecido pela vítima, sendo a denúncia baseada somente frente a mídia digital do estabelecimento comercial, e sequer os policiais que indicaram o réu como o autor do delito descrito na exordial acusatória foram ouvidos, tornando-se a prova coligida nos autos por demais de fraca para ensejar o decreto condenatório.

Analisando o depoimento da vítima prestado em Juízo denoto que há seria dúvida quanto à autoria delitiva.

Verifico dos autos que a vítima após ter notado que o seu aparelho celular fora furtado observou as câmeras de segurança e posteriormente registrou a ocorrência policial, tendo encaminhado para Polícia Civil a mídia das câmeras de segurança do estabelecimento comercial “O Boticário” e posteriormente os policiais civis aduziram que poderia ser o acusado (cf. consta no relatório policial acostado às fls. 11), o qual em momento algum fora ouvido, tampouco procedido ao reconhecimento deste em sede extrajudicial ou judicial, fato pelo qual entendo que não resta demonstrada a prática delitiva, ante a inexistência da certeza necessária para o proferimento de um decreto condenatório.

Assim, a impossibilidade de reconhecimento do réu, juntamente com a prova produzida não pode levar ao proferimento de um decreto condenatório, visto que as provas extrajudiciais (relato dos policiais) não foram produzidas sob o crivo do contraditório e necessitavam de reprodução em juízo para terem validade a tal intento.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu que não pode ser condenado em indícios frágeis como os relatados neste processo.

A Corte de justiça mato-grossense, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA E CATEGÓRICA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, COM A EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580, CPP). No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas ou da associação dos acusados para a traficância, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Considerando que a decisão absolutória não se baseia em motivos destituídos de caráter exclusivamente pessoal, mostra-se imperativa a extensão dos seus efeitos ao corréu que não recorreu, nos exatos termos do art. 580 do CPP. (N.U 0001183-50.2016.8.11.0038, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – VERSÕES ANTAGÔNICAS APRESENTADAS PELO RÉU E PELA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA A DAR PREVALÊNCIA A UMA DELAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A condenação deve ser amparada em provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu. Mera probabilidade não é certeza capaz de justificar o decreto condenatório. As dúvidas, intransponíveis, pendem em favor do réu, em relação a quem deve prevalecer o princípio in dubio pro reo com a manutenção da decisão absolutória lançada em primeiro grau, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso não provido.

(Ap, 136920/2013, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO [POR TRÊS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA] E ABSOLUTÓRIA PELO DELITO DE QUADRILHA OU BANDO [ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.850/13] – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, COM O SUBSEQUENTE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS TRÊS CRIMES DE FURTO E A FORMAÇÃO DE QUADRILHA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO ÀS ELEMENTARES DO TIPO VIGENTE À ÉPOCA DA PRÁTICA DELITUOSA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREJUDICIALIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO E A FORMAÇÃO DE QUADRILHA - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. - Se o conjunto probatório é inconclusivo, não fornecendo a segurança necessária à prolação de um juízo condenatório, sobretudo no tocante às elementares do tipo penal do art. 288, caput, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 12.850/13, impõe-se a manutenção da sentença absolutória neste ponto, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo;- Diante da manutenção do édito absolutório do crime de formação de quadrilha, resta prejudicado o pedido de reconhecimento do concurso material entre este e os delitos de furto. (N.U 0000947-61.2013.8.11.0052, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

No mesmo sentido o magistério de Fernando Pedroso:

"A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco - mínima que seja - de condenar quem nada deva. Como ressaltou o Juiz Lúcio Urbano, do TAMG, ao relatar a Ap. Crim. N. o 5.520, de Belo Horizonte, `Tudo aquilo que oferece duas conclusões lógicas não permite ao Juiz Criminal admitir a contrária ao réu, porque a condenação é fruto de prova induvidosa, já que o Estado não tem maior interesse na verificação da culpabilidade do que na verificação da inocência, como procedentemente afirmou Carrara` (in RT 524/449). Por isso, `em matéria criminal, a prova deve ser límpida; qualquer dúvida deve vir a favor do imputado, porque temerária a condenação alicerçada em elementos eivados de incertezas` (RT 523/375). ‘Uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza` (RT 529/367). Portanto, `a dúvida in poenalibus deve ser decidida pro libertate` (RT 525/348), pois `um culpado punido é exemplo para os delinqüentes`, ao passo que um inocente condenado - como corretamente ponderou La Bruyère - constitui `preocupação para todos os homens de bem` (de ac. un. de 17.10.74, da 1a Câm. do TACrimSP, na Ap. no 91.725, de Presidente Epitácio, rel. Azevedo Franceschini)....".

E conclui:

"Dessa forma, uma condenação somente terá lugar quando o exame sereno da prova conduza à exclusão de todo motivo sério para duvidar" (in Processo Penal - O Direito de Defesa, Forense, 1a edição, 1986, p. 35).

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Portanto, inexistindo provas que levem a autoria delitiva, não resta outra alternativa a este magistrado senão absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

Dispositivo.

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, o que faço para ABSOLVER o acusado Luiz Antonio Garcia, da prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo”.

Assim, acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, em especial, porque não restou devidamente comprovada que o apelado realizou os delitos delineados na denúncia, portanto, agiu com acerto o Juízo sentenciante e não merece acolhida a pretensão recursal.

Por oportuno, em que pese a materialidade estar evidenciada, a autoria não resta evidente no caderno processual em relação ao apelado Luiz, uma vez que as provas produzidas não foram suficientes para infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter a absolvição.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

Observa-se no presente caso, verifica-se que há dúvidas quanto ao fato do réu Luiz ter cometido o furto, uma vez que a vítima não realizou o reconhecimento do réu, tampouco, os investigadores de policia que indicaram o recorrente como o autor do delito, foram ouvidos extrajudicialmente ou judicialmente, o que tornou as provas colhidas durante a persecução criminal muito frágil para proferir uma condenação.

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de roubo e corrupção de menores, não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.
” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado teria realizado o delito descrito na denúncia.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelado, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que deve ser mantida.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022